Tribunal: TJBA
Processo: 8021485-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021485-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, MILA LEITE NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JADILSON MACHADO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de fornecimento de água e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00. A interrupção no abastecimento, por mais de 40 dias, restou comprovada por laudo pericial, faturas, registros administrativos e relatório de abastecimento emergencial via carros-pipa. A parte autora também interpôs recurso adesivo visando à majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se houve falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais e se o valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, §6º da CF e art. 14 do CDC. Comprovada a falha e o nexo causal, impõe-se a obrigação de indenizar.

4.
A interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial, sem medidas eficazes para mitigar os efeitos, configura falha grave na prestação do serviço.

5.
O desabastecimento de água, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, por período superior a 40 dias, configura dano moral presumido, conforme orientação do STJ.

6.
O valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não justificando majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação e
Recurso
Adesivo
desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço público essencial, ensejando dano moral presumido. 2. O valor de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais é razoável diante das peculiaridades do caso, não havendo justificativa para sua majoração ou redução."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 11.445/2007, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1961825/MG, Segunda Turma, j. 22.08.2022; Súmula 597/STJ (por analogia quanto à responsabilidade objetiva).

Vistos, relatados e discutidos o
s
presentes autos
de
APELAÇÃ
O CÍVEL
e
RECURS
O
ADESIVO
80
2
1
485
-
96
.202
3
.8.05.0001,
da Comarca de Salvador,
em que
é
apelante/
recorrida

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA –
e r
ecorrente/
apelad
o

J
A
D
I
LSON MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores
integra
n
te
s da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO AO
APELO
e ao
RECURS
O ADESIV
O
,

no
s termos
do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA